Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-08.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. CARÁTER TEMPORÁRIO. ALTERAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE DA ALIMENTANDA/POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A pensão alimentícia deve ser arbitrada em observância à proporcionalidade do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do CC/02, e está vinculada à cláusula rebus sic stantibus, de modo que é possível a revisão do quantum debeatur ou até mesmo a exoneração da obrigação alimentícia, na presença de fato superveniente capaz de alterar o binômio necessidade versus possibilidade.
2. A obrigação alimentar entre ex-companheiros ou cônjuges tem caráter excepcional, visando a atender situações pontuais de necessidade efetiva, diante do princípio constitucional que impõe a igualdade entre o homem e a mulher, não constituindo garantia material perpétua.
3. No caso concreto, encontra-se efetivamente comprovado o aumento da renda da alimentanda, que passou a receber mensalmente proventos de aposentadoria do INSS, no valor de um salário mínimo, montante equivalente a, aproximadamente, três vezes o valor dos alimentos fixados à época do divórcio, que vêm sendo pagos pelo Autor/Apelante há, aproximadamente, 30 (trinta) anos.
4. Também foi demonstrada uma redução importante da capacidade econômica do alimentante, diante do aumento considerável das despesas com saúde, para tratamento de doenças relacionadas ao avanço da idade.
5. Assim, comprovada a alteração no binômio necessidade da alimentanda/possibilidade do alimentante, merece reforma a r. sentença apelada, a fim de que seja julgado procedente o pleito autoral de exoneração de alimentos.
6. Apelação conhecida e provida.